Tribunal: TJSP
Processo: 0000650-35.2016.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto qualificado privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Furto privilegiado – Acusado primário – Res furtiva de valor inferior ao salário mínimo – Acusado que faz da prática criminosa um meio de vida – Reconhecimento mediante mera substituição da pena de reclusão pela de detenção
Deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado se o autor da subtração é primário e se simultaneamente a res furtiva tem valor inferior ao salário mínimo legal, ainda que o acusado aparente dar mostras de que faz da prática criminosa um meio de vida. Cuidando-se, todavia, de situação de maior reprovabilidade, tudo indica ser mais congruente aplicar-se a solução menos benéfica prevista no preceito sancionador, consistente em mera substituição da pena de reclusão pela de detenção.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando existência de condenação em outra ação penal posteriormente transitada em julgado – Maus antecedentes – Admissibilidade
A despeito das divergências que possam existir referentes à questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da recepção ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col. STJ, é inquestionável que a existência de processo, que apesar de encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou redundando, logo após os acontecimentos ora tratados, em sentença condenatória transitada em julgado, constitui fonte idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.

Cálculo da Pena – Pretensão à substituição de pena alternativa de prestação pecuniária por multa em razão de ser esta mais benéfica – Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal – Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000650-35.2016.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante SAMUEL
FRANCISCO NASCIMENTO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público para reconhecer os maus antecedentes do acusado, e
deram parcial provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de SAMUEL
FRANCISCO NASCIMENTO JÚNIOR, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
2
Voto 23347
Apelação n. 0000650-35-2016 Pereira Barreto
Apelante/Apelado: SAMUEL FRANCISCO NASCIMENTO JÚNIOR
Apelado/Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Furto Princípio da Insignificância Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Situação passível de enquadramento na
figura do furto qualificado privilegiado Não reconhecimento do
crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que
seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque
impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de
cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante
dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Furto privilegiado Acusado primário Res furtiva de valor
inferior ao salário mínimo Acusado que faz da prática criminosa
um meio de vida Reconhecimento mediante mera substituição da
pena de reclusão pela de detenção
Deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado se o autor da
subtração é primário e se simultaneamente a res furtiva tem valor
inferior ao salário mínimo legal, ainda que o acusado aparente dar
mostras de que faz da prática criminosa um meio de vida.
Cuidando-se, todavia, de situação de maior reprovabilidade, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
3
indica ser mais congruente aplicar-se a solução menos benéfica
prevista no preceito sancionador, consistente em mera substituição
da pena de reclusão pela de detenção.
Cálculo da Pena Réu que ostenta outros envolvimentos de
natureza penal Certidão apontando existência de condenação em
outra ação penal posteriormente transitada em julgado Maus
antecedentes Admissibilidade
A despeito das divergências que possam existir referentes à
questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da recepção
ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col.
STJ, é inquestionável que a existência de processo, que apesar de
encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou
redundando, logo após os acontecimentos ora tratados, em
sentença condenatória transitada em julgado, constitui fonte
idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que
diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.
Cálculo da Pena Pretensão à substituição de pena alternativa de
prestação pecuniária por multa em razão de ser esta mais benéfica
Critérios empregados em primeiro grau que obedecem
estritamente a previsão legal Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de
condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode
ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das
opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem
maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior
proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas
lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais
adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de
modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime
perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os
objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os
critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente
recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em
casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal
conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter
preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo
da pena.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
4
Pela r. sentença de fls. 165/170, prolatada pelo MM.
Juiz Luciano Correa Ortega, cujo relatório ora se adota, SAMUEL
FRANCISCO NASCIMENTO JÚNIOR foi condenado como incurso no art.
155, caput, do CP, às penas de 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente
à época dos fatos, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo, a ser destinada
a entidade pública ou privada, com destinação social, a ser especificada
pelo Juízo da Execução. Foi concedido, ainda, ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
O
Ministério
Público,
parcialmente
inconformado,
pretende o aumento das penas-base fixadas ao acusado.
O réu, por sua vez, também recorreu em busca de sua
absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
pretende a redução da prestação pecuniária para 1⁄2 salário mínimo.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo
defensivo e pelo provimento do recurso da acusação.
É o Relatório.
O apelo defensivo merece parcial provimento, enquanto
o recurso da acusação comporta provimento, sem reflexo, contudo, na
reprimenda do réu.
A condenação do acusado pelo crime de furto foi bem
decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, o acusado adentrou à
residência da vítima, onde acontecia um churrasco, e subtraiu para si o
celular da marca “Samsung” (avaliado em R$ 500,00), que estava em cima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
5
de uma cadeira na sala e pertencia a Nilton José Ramos. Posteriormente, o
réu compareceu à repartição policial e confessou a prática do delito,
restituindo o celular à vítima.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 06/07 e 08/09, pelos autos
de exibição e apreensão de fls. 11, de reconhecimento de objeto de fls. 12,
de entrega de fls. 13 e de avaliação de fls. 25.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 14, 15,
16, 17, 20, 161, 162, 163/164 e mídia digital que acompanha os autos) que
contou com a confissão do acusado e com as coesas declarações da
vítima, das testemunhas presenciais e dos Policiais Civis que atenderam à
ocorrência e deram conta da dinâmica dos fatos, confirmando os exatos
termos em que narrada a denúncia, mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
6
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
7
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, além de o bem
ter sido avaliado em R$ 500,00, que está longe de ser inexpressivo, a
conduta do agente não deixa de corresponder a um comportamento cuja
reprovabilidade não é desprezível, pois resolveu furtar o celular de um
colega de trabalho, no momento em que estava dormindo na república.
A esse respeito, o i. parecerista oficiante consignou, às
fls. 232/233, que:
Diante do entendimento jurisprudencial acima exposto, infere-se
que a aplicação de dito princípio em relação aos delitos
patrimoniais deve ser precedida de duas análises: (i)
consideração do valor do bem jurídico em termos concretos; e (ii)
consideração da lesão ao bem jurídico em visão global.
Em relação ao primeiro critério, tem-se que o bem jurídico
tutelado há de ser considerado sob o ponto de vista da vítima e
não somente do agressor, isto para que não haja uma indevida
elitização da tutela penal.
No caso em apreço, a vítima é um trabalhador da Usina Santa
Adélia, que divide o aluguel de uma casa com mais cinco
pessoas, o que indica, portanto, que não se trata de pessoa
bastada, pelo contrário. Dessa maneira, é natural inferir que o
valor da res furtiva causaria à vítima prejuízo capaz de lhe afetar
o seu patrimônio.
O segundo critério diz com a impossibilidade de se considerar,
para a aplicação da bagatela, tão somente a unidade delitiva. Há
de se levar em conta, portanto, a pessoa do autor e o modo como
desenvolveu sua conduta.
In casu, observa-se que o réu ostenta maus antecedentes
criminais (fls. 93/95), com condenações definitivas por delitos
análogos, havendo, assim, alto grau de reprovabilidade em sua
conduta.
Ademais, ao contrário do quanto alegado pela combativa Defesa,
a conduta perpetrada pelo apelante não é desprovida de potencial
lesivo, pois, se trata de delinquente profissional, que fez do crime
uma empresa.
Deve ser reconhecida, por outro lado, a figura do furto
privilegiado, uma vez que o autor da subtração é tecnicamente primário e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
8
res furtiva tem valor inferior ao salário mínimo legal, ainda que o acusado
aparente dar mostras de que faz da prática criminosa um meio de vida.
Uma vez reconhecida a figura qualificada-privilegiada,
pondere-se não parecer, todavia, adequada à situação, quer a diminuição
da pena de
a
quer a aplicação isolada de pena de multa, uma vez
serem tais soluções insuficientes e inadequadas à prevenção e à
reprovação da conduta perpetrada.
Cuidando-se de conduta mais grave do que aquela
correspondente ao furto simples, tudo indica ser mais congruente ao caso
concreto aplicar-se a outra possibilidade contida no preceito que estabelece
o privilégio, consistente na substituição da pena de reclusão pela de
detenção.
Inarredável, portanto, o decreto condenatório, tornando-
se imperioso, tão somente, o reconhecimento da figura privilegiada do furto.
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico, com a imposição do regime inicial
aberto e a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos,
comportam reparos para reconhecer os maus antecedentes do acusado, tal
como pleiteado no recurso da acusação, bem como, para reconhecer o furto
privilegiado:
a) em razão do disposto no art. 59 do CP, o MM. Juiz
sentenciante houve por bem entender que as penas-base deveriam ser
fixadas no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Registre-se que as penas-base devem ser, todavia,
exasperadas de 1/6, considerando-se os maus antecedentes ostentados
pelo acusado (F.A. de fls. 93/95 e certidões de fls. 91/92), perfazendo 01
ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A despeito das divergências que possam existir
referentes à questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
9
recepção ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col.
STJ, é inquestionável que a existência de processo, que apesar de
encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou redundando,
logo após os acontecimentos ora tratados, em sentença condenatória
transitada em julgado, constitui fonte idônea para a análise da
personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade
de sua conduta social.
b) na segunda fase, em razão da presença da
atenuante da confissão espontânea, as penas deverão retornar ao patamar
mínimo legal, ou seja, para 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ante a
ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, o subtotal obtido
na fase anterior, torna-se definitivo.
Chegou-se a um total final de 01 ano de reclusão e 10
dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras outras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-multa
estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
Uma vez reconhecida a figura privilegiada do delito e,
cuidando-se de conduta mais reprovável pelas circunstâncias do caso em
análise, substitui-se a pena de reclusão pela de detenção.
Considerando-se os fatos de o condenado não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la desde o início em regime aberto (art. 33, § 2o, “c”, do
CP), que é efetivamente o mais adequado em função das particularidades
do caso em apreço. Inexiste, com efeito, qualquer indicação de que seria
necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
10
Verificada, igualmente, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
de 01 salário mínimo, a ser destinado a entidade pública ou privada, com
destinação social, a ser especificado no momento da execução, tal como
previsto no art. 44, § 2o, do CP.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por
uma das opções previstas no referido dispositivo legal, pelo Juiz
sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores motivos, proceder à sua
substituição pela outra ou redução do valor fixado. A maior proximidade do
Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito,
escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à
personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão
sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos,
assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada
consoante os critérios legalmente previstos, como no presente caso, não se
revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida
modificação
só
seria
admissível
excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça,
ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter
preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena, o
que não restou apontado, nem tampouco, comprovado nos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público para reconhecer os maus antecedentes do acusado, sem
reflexos na pena final do réu, e dá-se parcial provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de SAMUEL FRANCISCO NASCIMENTO JÚNIOR
para, reconhecida a figura do furto privilegiado, substituir a pena de
reclusão por detenção. Resta, no mais, mantida a r. sentença.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000650-35.2016.8.26.0439 -Voto no
11
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve o acusado ser ainda formalmente intimado de que,
nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário
mínimo, poderá implicar em sua reconversão na pena de 01 ano de
detenção (reconhecida a figura privilegiada), em regime inicial aberto, que
foi a originalmente fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator